Tribunal: TJES
Processo: 5000156-69.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imputação do Pagamento; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000156-69.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

APELADO: ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LEITE. ALEGADAS OMISSÕES E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já julgada.

2. Inexiste omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o acórdão analisou expressamente a preliminar, concluindo pela ausência de demonstração de prejuízo efetivo a justificar a nulidade, com base no princípio
pas de nullité sans grief
. O inconformismo com a conclusão não configura omissão. Ainda que existente a imprecisão apontada como erro material (momento da arguição da nulidade), sua correção não alteraria o resultado da preliminar, cuja rejeição se fundamentou precipuamente na ausência de prejuízo, e não apenas na suposta preclusão.

3. Inexiste omissão quanto aos laudos técnicos, pois o acórdão fundamentou a manutenção da exigibilidade do débito na transferência dos riscos a partir da tradição (art. 492 do CC), na aceitação do produto no momento da coleta e na ausência de notificação tempestiva de vícios, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e do ônus da prova (art. 373 do CPC). A linha de raciocínio adotada tornou despicienda a análise pormenorizada dos laudos posteriores à tradição.

4. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria é debatida e decidida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados (art. 1.025 do CPC).

5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, constata-se o mero inconformismo da Embargante e a tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada dos aclaratórios.

6. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A
(id. 12901496) contra o v. acórdão (id. 12618853) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial (sustação definitiva de protesto e declaração de inexigibilidade parcial de débito) e procedente o pedido contraposto formulado pela ora Embargada,
ASSOCIA
ÇÃ
O DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARA
Ó
(APLESEC)
, para declarar a exigibilidade do débito de R$ 28.934,40, referente à Nota Fiscal nº 153.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, a existência dos seguintes vícios no acórdão: a) Omissão quanto à análise do prejuízo efetivo decorrente da oitiva incompleta da testemunha João Bosco Thomaz na audiência de instrução, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa; b) Erro material no reconhecimento da preclusão (“nulidade de algibeira”) da arguição de nulidade da audiência, afirmando que tal nulidade foi arguida na própria audiência; c) Omissão quanto à análise dos laudos técnicos (id. 23105721) que comprovariam a desconformidade do leite com os padrões normativos.

Pede o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Regularmente intimada (id. 12971558), a Embargada apresentou contrarrazões (id. 13287926), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender inexistentes os vícios apontados e configurada a mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000156-69.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

APELADO: ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A
(id. 12901496) contra o v. acórdão (id. 12618853) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial (sustação definitiva de protesto e declaração de inexigibilidade parcial de débito) e procedente o pedido contraposto formulado pela ora Embargada,
ASSOCIA
ÇÃ
O DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARA
Ó
(APLESEC)
, para declarar a exigibilidade do débito de R$ 28.934,40, referente à Nota Fiscal nº 153.

Conforme relatado, a Embargante aponta omissões e erro material no v. acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que reconheceu a exigibilidade do débito referente à compra de leite da Embargada.

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (III) corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, nem para adequar o julgado ao entendimento da parte embargante.

Analisando as razões da Embargante, verifico que os vícios apontados não se configuram.

Quanto à alegada omissão sobre o prejuízo da testemunha, a Embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar o prejuízo efetivo causado pela oitiva incompleta da testemunha João Bosco Thomaz.

Sem razão, contudo. O acórdão abordou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa no tópico específico, consignando que “
(...) mesmo que a intimação tenha ocorrido na véspera da audiência, a parte compareceu ao ato, apresentou testemunhas e realizou sustentação de suas teses. Desta forma, entendo que a alegação de cerceamento de defesa pela impossibilidade de oitiva completa de uma testemunha por problemas técnicos não é suficiente para nulificar o ato
” bem como que “
(...)
a ausência de demonstração de prejuízo efetivo impede o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consolidado na jurisprudência pátria.
”

Como se vê, houve manifestação sobre a ausência de demonstração de prejuízo efetivo que justificasse a nulidade do ato, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
. A análise do prejuízo foi realizada, concluindo-se por sua inocorrência para fins de anulação. O inconformismo da Embargante com essa conclusão não caracteriza omissão, mas sim tentativa de reexame da matéria.

No que concerne ao alegado erro material sobre a preclusão, a Embargante aponta erro material na afirmação do acórdão de que a nulidade da audiência só foi arguida após a sentença, quando, segundo alega, a questão foi levantada na própria audiência.

Contudo, ainda que se reconheça essa imprecisão como erro material, sua correção não teria o condão de alterar o resultado do julgamento da preliminar. Isso porque a rejeição da nulidade não se baseou apenas na suposta preclusão (nulidade de algibeira), mas principalmente na ausência de demonstração de prejuízo efetivo, como visto acima e explicitado no próprio acórdão. Assim, mesmo sanado o eventual erro material quanto ao momento da arguição, a conclusão pela rejeição da preliminar permaneceria hígida, com base no princípio
pas de nullité sans grief
.

Com relação à alegada omissão sobre os laudos técnicos, por seu turno, a Embargante sustenta que o acórdão omitiu-se na análise dos laudos técnicos que atestariam a desconformidade do leite. Novamente, sem razão.

O acórdão enfrentou o mérito da controvérsia, centrando sua fundamentação na questão da tradição do bem, na aceitação (ainda que tácita) do produto pela compradora no momento da coleta/transbordo, e na ausência de notificação tempestiva de eventuais vícios, tudo à luz da boa-fé objetiva (art. 422 CC) e das regras do ônus da prova (art. 373 CPC).

O Colegiado entendeu que, tendo a compradora aceitado o leite após testes iniciais no ato da coleta e não tendo comunicado imediatamente qualquer problema, assumiu os riscos da coisa a partir da tradição (art. 492 CC). Consignou-se que a Embargante não apresentou “
elementos que infirmem a conformidade do leite no ato da entrega, nem prova de vício oculto que justificasse a posterior alegação de irregularidades
” e que não trouxe “
elementos suficientes para demonstrar a alegada não conformidade
”.

Nesse contexto, a análise dos laudos que supostamente apontam desconformidade posterior não era imprescindível para o deslinde da causa, pois o fundamento central da decisão foi a transferência do risco no momento da tradição e a aceitação inicial do produto. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para formar seu convencimento (art. 489, § 1º, IV, CPC).

A linha de raciocínio adotada pelo acórdão tornou despicienda a análise pormenorizada dos referidos laudos para a conclusão alcançada. Trata-se, pois, de inconformismo com a solução jurídica adotada, e não de omissão.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais (art. 5º, LV, CF; arts. 218, § 2º, 278, 373, I, 489, §1º, IV, do CPC; IN MAPA nº 76/2018), ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os artigos de lei invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu no caso. Ademais, o próprio art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, não se vislumbram no acórdão embargado os vícios de omissão ou erro material apontados pela Embargante. O que se percebe é a nítida intenção de rediscutir o mérito do julgado, utilizando os embargos como sucedâneo recursal, o que é vedado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)